Tribunal: STF
Processo: ARE 1556316
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A decisão monocrática atacada está em conformidade com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 



    III - As questões trazidas no agravo regimental constituem indevida inovação recursal, prática não admitida pela jurisprudência reiterada do STF.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.